Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-77.2024.8.11.0095
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-77.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELITON PIRES DE SOUZA - CPF: 016.040.801-67 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor, vítima de acidente de trabalho em 20.2.2009, que resultou em fratura de vértebra lombar, recebeu auxílio-doença acidentário de 8.3.2009 a 16.8.2009 e alega redução permanente da capacidade para o exercício de atividades braçais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente diante da comprovação, por perícia judicial, de redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. Restou comprovada a qualidade de segurado, uma vez que o autor era empregado da empresa onde ocorreu o acidente e recebeu auxílio-doença acidentário reconhecido pelo INSS.

5. O laudo pericial conclui pela existência de sequelas permanentes e incapacidade parcial, com limitação para atividades braçais intensas e risco de agravamento da condição, estimando redução funcional de aproximadamente 25%.

6. A mudança de função profissional, de serviços gerais em curtume para cargo administrativo mais leve, confirma a redução da capacidade para o trabalho habitual.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de mínima redução da capacidade laboral, bastando a comprovação da sequela que imponha maior esforço na execução das atividades anteriores.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (17.8.2009), nos termos do § 2o do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ.

9. A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o INPC até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009 e, após, o IPCA-E, com juros conforme índices da caderneta de poupança.

10. Deve ser observada a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, decorrente de acidente de qualquer natureza. 2. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, conforme o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86 e 103, parágrafo único; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1774654 BA 2018/0249213-9, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 12.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social
(
INSS).

Conforme se extrai dos autos, o autor, nascido em 13
.
6
.
1985, atualmente com
40
anos de idade, ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando que em 20
.
2
.
2009 sofreu acidente de trabalho, tendo caído de um andaime no curtume onde trabalhava, o que lhe ocasionou fratura de vértebra lombar.

Em decorrência do acidente, o autor recebeu auxílio-doença acidentário no período de 8
.
3
.
2009 a 16
.
8
.
2009. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa para o desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu que o autor apresenta sequelas residuais do acidente de trabalho que resultou em fratura de coluna e artrodese (fusão cirúrgica) entre as vértebras T12 e L3. Atestou que a incapacidade é parcial e permanente, restringindo atividades braçais intensas ou repetitivas, com risco de agravamento da condição, estimando a redução da capacidade em torno de 25%.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que não ficou provado que o autor seja incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que para a concessão do auxílio-acidente não é necessária a existência de incapacidade laborativa, mas tão somente a mínima redução da capacidade laborativa. Argumenta que o laudo pericial confirmou a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau leve, o que é suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416.

Destaca que na época do acidente trabalhava como serviços gerais braçais em curtume, inclusive recebendo adicional de insalubridade, e que após o acidente não pôde mais trabalhar na mesma profissão, exercendo atualmente cargo de encarregado de almoxarifado em outra empresa, função mais leve.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, desde a cessação do auxílio-doença em 16
.
8
.
2009.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça de
ixou de opinar a respeito do
mérito, por entender que o processo concentra disputa patrimonial de natureza previdenciária entre pessoa física e autarquia federal, dissociada de interesse público primário ou socialmente relevante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Na petição inicial, o autor requer a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 20
.
2
.
2009, que resultaram em redução da sua capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia.

Inicialmente, cumpre destacar os requisitos para a concessão do auxílio-acidente. Nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme § 1o do dispositivo legal citado acima, o
benefício corresponde a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Quanto à qualidade de segurado, verifica-se que restou comprovada nos autos. O autor era empregado da empresa Curtume
Blubras
Ltda., onde sofreu o acidente de trabalho em 20
.
2
.
2009, conforme demonstrado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) juntada aos autos
(Id 311550890, fls. 6)
. Além disso, o INSS reconheceu a qualidade de segurado ao conceder o benefício de auxílio-doença acidentário no período de 8
.
3
.
2009 a 16
.
8
.
2009.

No que tange à redução da capacidade laborativa, o laudo pericial
(Id 311551365)
é conclusivo ao afirmar que o autor apresenta sequelas residuais do acidente de trabalho que resultou em fratura de coluna e artrodese entre as vértebras T12 e L3. O perito atestou que a incapacidade é parcial e permanente, restringindo atividades braçais intensas ou repetitivas, com risco de agravamento da condição.

Importante destacar que, conforme apurado nos autos, na época do acidente o autor trabalhava como serviços gerais em curtume, função que exigia esforço físico intenso, tanto que recebia adicional de insalubridade. Após o acidente e em razão das sequelas, não pôde mais exercer a mesma atividade, passando a trabalhar como líder de depósito em um mercado, função que demanda menor esforço físico.

Essa mudança de atividade laboral corrobora a conclusão pericial de que houve redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia à época do acidente. O perito estimou essa redução em torno de 25%, o que é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Portanto, restou comprovado nos autos que o autor sofreu acidente de trabalho que resultou em sequelas permanentes, as quais reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, sendo devido o auxílio-acidente pleiteado.

Quanto à data de início do benefício, deve ser fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 17
.
8
.
2009, conforme dispõe o § 2o do art. 86 da Lei n
.
8.213/91 e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO PREJUDICADA. 1. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

[...]

(STJ
,
REsp
n.
1774654 BA 2018/0249213-9, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
12
.
3
.
2019
)

No tocante à correção monetária e aos juros de mora das parcelas vencidas, devem ser aplicados os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC até a entrada em vigor da Lei n
.
11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, serão calculados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n
.
9.494/97, com a redação dada pela Lei n
.
11.960/2009).

Ressalte-se, ainda, que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei
n.
8.213/91.

Por fim, ante o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da inicial, faz-se necessária também a inversão
dos
ônus sucumbenciais. Assim, condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas por força do disposto no artigo 8o, § 1o, da Lei n. 8.620/1993 c/c o artigo 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 17
.
8
.
2009 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025